Tribunal: TJSP
Processo: 1004698-81.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – CONCURSO PÚBLICO – Candidata portadora de deficiência visual – Não fornecimento de prova adaptada (letra ampliada) conforme previsão do edital e solicitado pela autora – Dano moral caracterizado - Dever de indenizar – Valor fixado que deve assegurar à parte lesada justa indenização sem incorrer em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – CONCURSO PÚBLICO – Candidata portadora de deficiência visual – Não fornecimento de prova adaptada (letra ampliada) conforme previsão do edital e solicitado pela autora – Dano moral caracterizado - Dever de indenizar – Valor fixado que deve assegurar à parte lesada justa indenização sem incorrer em enriquecimento ilícito – Redução do 'quantum' devida – Sentença parcialmente mantida – Recurso da autora improvido – Recurso do Município de Piracicaba parcialmente provido.